Tribunal: TJSP
Processo: 1006028-88.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Alegação da autora de que desconhece a origem do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de improcedência – Irresignação da requerente – Documentos carreados aos autos, que indicam a efetiva contratação do cartão e sua utilização - Comprovada a relação entre as partes -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Alegação da autora de que desconhece a origem do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de improcedência – Irresignação da requerente – Documentos carreados aos autos, que indicam a efetiva contratação do cartão e sua utilização - Comprovada a relação entre as partes - Débito existente – Dano moral não configurado – Exercício regular de um direito do credor – Manutenção da condenação por litigância de má-fé – Exigibilidade da multa, malgrado a gratuidade processual (art. 99, §4o, do CPC) – O benefício da gratuidade processual apenas suspende a exigibilidade do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, em consonância com o disposto no art. 98, §3o, do CPC – Sentença reformada unicamente quanto ao benefício da gratuidade processual, que foi restabelecido – Recurso parcialmente provido, sem a majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228557
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006028-88.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSEANE
MARTINS
DE
SOUSA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AVISTA
S/A
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006028-88.2019.8.26.0005 -Voto no 1405
2
Apelação Cível no 1006028-88.2019.8.26.0005
Apelante: Joseane Martins de Sousa
Apelada: Avista S/A Administradora de Cartões
Juiz: Fábio Henrique Falcone Garcia
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista
Voto no 1405
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Alegação da autora de que desconhece a
origem do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito
Sentença de improcedência
Irresignação da requerente

Documentos carreados aos autos, que indicam a efetiva
contratação do cartão e sua utilização - Comprovada a relação
entre as partes - Débito existente Dano moral não configurado
Exercício regular de um direito do credor
Manutenção da
condenação por litigância de má-fé Exigibilidade da multa,
malgrado a gratuidade processual (art. 99, §4o, do CPC) O
benefício
da
gratuidade
processual
apenas
suspende
a
exigibilidade do pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, em consonância com o disposto no art. 98, §3o, do
CPC Sentença reformada unicamente quanto ao benefício da
gratuidade
processual,
que
foi
restabelecido

Recurso
parcialmente provido, sem a majoração da verba honorária.
Trata-se de sentença (fls. 191/193), cujo relatório se adota, que, em sede de
ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta por Joseane Martins da Silva em
face de Avista S/A Administradora de Cartões, julgou improcedentes os pedidos,
revogando a tutela de urgência concedida, e condenou a autora ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, no montante de 10% do valor atualizado da causa,
bem como de multa por litigância de má-fé no valor de 9,99% do valor da causa.
Outrossim, o benefício da gratuidade processual foi revogado.
Irresignada, recorreu a autora (fls. 196/221), aduzindo, em síntese, que não
denota condição financeira apta ao recolhimento das despesas processuais, razão pela qual
propugna pelo restabelecimento do benefício da gratuidade que foi indeferido na sentença.
Quanto ao mérito, assevera que não houve comprovação do débito e do recebimento do
cartão de crédito. Dessa forma, propugna pela procedência dos pedidos e pelo afastamento
da multa por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006028-88.2019.8.26.0005 -Voto no 1405
3
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, por ora, tendo em vista que o
benefício da gratuidade processual constitui parte do objeto recursal.
A ré apresentou contrarrazões (fls. 225/254) e não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Na exordial, narra a apelante que seu nome foi inserido em cadastro de
órgão de proteção ao crédito, em virtude de débitos (contrato FAT2749370 e FAT2933660,
fls. 2 e 38/40) que desconhece, haja vista negar a existência de relação jurídica com a
apelada. Outrossim, argumentou que não recebeu a notificação acerca do apontamento,
razão pela qual requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da
apelada ao pagamento de indenização por danos morais.
Deferida a tutela provisória (fl. 41), determinou-se a citação da apelada, que
ofereceu contestação (fls. 65/102).
Na peça de defesa, a apelada esclareceu que a recorrente é titular de dois
cartões de crédito administrado pela empresa: (i) Zuken Shoes (conta FAT2749370) e (ii)
Milla Modas (conta FAT2933660). Nesse contexto, elucida que a apelante possui débitos
em aberto nas faturas de cartão de crédito, o que deu azo à negativação de seu nome junto
aos cadastros de órgão de proteção ao crédito. Destaca que houve efetiva contratação dos
cartões de crédito e que a apelante foi informada da existência de dívida, tanto que lhe foi
proposto um acordo.
Quanto ao cartão da Zuken Shoes, a recorrente se encontra em
inadimplência desde maio de 2015, cuja fatura correspondia ao débito de R$488,43 (fl. 74).
A partir do referido mês, não houve pagamento das faturas subsequentes.
No que diz respeito ao cartão da Milla Modas, acrescenta que não houve o
pagamento de nenhuma fatura.
Em réplica (fls. 177/190), a autora argumentou que não houve comprovação
da entrega do cartão de crédito, nem tampouco do envio das faturas ao seu domicílio.
Nesses termos, requereu a procedência dos pedidos.
Tecidas essas considerações, emerge como fato incontroverso que a relação
jurídica existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com as súmulas no 297 e
283 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006028-88.2019.8.26.0005 -Voto no 1405
4
aplicável às instituições financeiras” e “As empresas administradoras de cartão de crédito
são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não
sofrem as limitações da Lei de Usura”, respectivamente).
Nessa senda, verifica-se que a causa de pedir da demanda reside no
desconhecimento da relação jurídica, uma vez que a própria recorrente afirmou que
“sequer firmou com a ré obrigação com tais características” (fl. 2). Ademais, argumentou
que não foi noticiada da inserção de seu nome em cadastro de proteção ao crédito.
Forte nessas premissas, cumpre observar que, à luz da jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, o credor não é responsável pela inclusão do nome do
devedor em cadastro de inadimplentes sem prévia notificação:
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES.
INSCRIÇÃO.
DANO
MORAL.
RESPONSABILIDADE. ENTIDADE ARQUIVISTA.
O credor não é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação de
indenização por danos morais decorrentes da inscrição em cadastros
de inadimplentes sem prévia comunicação.
A responsabilidade pela inclusão do nome do devedor no cadastro
incumbe à entidade que o mantém, e não ao credor, que apenas
informa a existência da dívida. Precedentes.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
(STJ. AgRg nos EDcl no Recurso Especial n. 907.608-RS, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26/10/2010).

A análise dos autos revela que a recorrente expressamente contratou os
cartões de crédito referente aos débitos discutidos na demanda, conforme o instrumento
contratual de fls. 108/111.
Convém consignar que a proposta contém dados pessoais da recorrente,
assinatura, documentos pessoais e, inclusive, foto do momento da contratação, que sequer
foram impugnados.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a recorrente não contestou os
valores referentes às faturas de fls. 103/105 nem os valores indicados na fl. 75. Ademais,
cumpre registrar que a apelante não impugnou a autenticidade de sua assinatura no
contrato, sendo, pois incontornável a improcedência dos pedidos.
Com efeito, para elidir o débito contestado, incumbiria à apelante anexar aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006028-88.2019.8.26.0005 -Voto no 1405
5
autos comprovantes de pagamento das mencionadas faturas, o que não ocorreu.
Nesse sentido, há remansosa jurisprudência deste E. Tribunal:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Negativação no cadastro de
inadimplentes - Procedência parcial da demanda - Inconformismo da corré -
Acolhimento - Comprovação da origem do débito discutido - Pagamento
atrasado de fatura que gerou encargos financeiros nas faturas
posteriores, não quitadas pela autora, funcionária pública aposentada e
advogada - Impossibilidade de alegar desconhecimento da existência
dos débitos simplesmente por não ter recebido as faturas - Precedentes
deste Egrégio Tribunal - Autora que não logrou êxito em comprovar os fatos
alegados na inicial - Inteligência do art. 333, inc. I, do Código de Processo
Civil - Sentença reformada - Recurso da corré provido e recurso adesivo da
autora prejudicado. (Apelação Cível no 0019733-03.2009.8.26.0562, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. J.L. Mônaco da Silva, j. 10/04/2013,
destaque nosso).
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS
MORAIS POR NEGATIVAÇÃO. Devida comprovação do débito. Contrato
de abertura de conta e emissão de cartão de crédito. Dívida relativa ao
cartão. Cessão do crédito. Notificação acerca da cessão e eminente
negativação. Negativação regular. Exercício regular de direito. Danos
morais inexistentes por ausência de ato ilícito. Ação improcedente.
Recurso não provido. (Apelação Cível no 0917271-17.2012.8.26.0506, 7a
Câmara de Direito Privado, Rel. Mary Grün, j. 20/10/2015, destaque nosso).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - O
apelado provou a existência de um contrato de conta corrente com limite de
cheque especial, cartão de crédito, bem como de um contrato de crédito
pessoal entre as partes - Extratos demonstram o inadimplemento do
limite de cheque especial e das faturas do cartão de crédito -
Documentos não impugnados especificamente pelo apelante -
Demonstrada a validade do apontamento não há que se falar em
declaração de inexistência do débito e tampouco em indenização por
danos morais - Exercício regular de direito - Sentença de improcedência
mantida
-
Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
no
1004097-71.2016.8.26.0032, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Mendes
Pereira, j. 30/03/2017, destaque nosso)
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenizatória por danos morais. Comprovação da
regularidade do lançamento. Inscrição em cadastros de inadimplentes.
Possibilidade. Dano moral. Indenização. Não cabimento. Alegação de
que os documentos apresentados pelo réu são simples cópias. Irrelevância.
Inteligência do artigo 385, do CPC. Cópias de documentos particulares com
a mesma força probante que os originais. Aplicação da Súmula 385 do STJ.
Irrelevância, no caso. Recurso não provido. (Apelação Cível no
1031264-51.2014.8.26.0576, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Gilberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006028-88.2019.8.26.0005 -Voto no 1405
6
dos Santos, j. 02/06/2015).
Destarte, dessume-se que não há adminículos probatórios aptos a questionar
a veracidade das faturas apresentadas pela apelada, máxime pelo caráter minudente das
informações acerca do histórico do saldo devedor do cartão de crédito e dos pagamentos
efetuados pela apelante.
Nesse diapasão, confirmada a existência do débito, a negativação cadastral
consubstancia exercício regular de um direito, do que não se pode cogitar a configuração
de danos morais.
Por seu turno, no que concerne ao pedido de revogação da condenação por
litigância de má-fé, também não assiste razão à apelante.
A litigância de má-fé é prevista no art. 80 do Código de Processo Civil e se
caracteriza como a intenção dolosa de qualquer das partes ou interveniente de prejudicar.
Nesse sentido, Stefania Lecca elucida que a má-fé:
“(...) é o conhecimento do próprio erro, mais precisamente a consciência do
descabimento da demanda ou da exceção; pode consistir, também, no saber
agir deslealmente, abusando do direito de ação (ou defender-se em juízo)
ou, enfim, na consciência e vontade de utilizar o instrumento processual
para alcançar escopos estranhos aos fins institucionais”. (Il danno da lite
temeraria. In: NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil comentado. 17a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo:
Thomas Reuters Brasil, 2018, p. 494/495).
In casu, o juízo a quo condenou a recorrente como litigante de má-fé, com
fundamento no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, por reputar que teria
alterado a verdade dos fatos narrados na exordial.
Nessa senda, a alteração da verdade dos fatos se caracteriza quando a parte,
sabendo ser inverdade, de forma intencional busca induzir o órgão jurisdicional em erro.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero sobre o tema:
A alteração da verdade dos fatos pela parte, a fim de que se configure
litigância de má-fé, tem que ter sido intencional, com manifesto propósito
de induzir o órgão jurisdicional em erro. Representação diversa da
realidade de uma e de outra parte, por si só, não configuram litigância de
má-fé. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 167).
No caso em comento, a apelante deliberadamente negou a existência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006028-88.2019.8.26.0005 -Voto no 1405
7
própria relação jurídica e do débito; contudo, os fatos apresentados permitem concluir que
tal dívida não apenas era existente, como de seu conhecimento. Ademais, argumentou que
não houve retirada do cartão de crédito, o que foi contrastado com a indicação de faturas
pretéritas e pagas do ano de 2015 (fl. 75) fato não impugnado pela recorrente. Por
conseguinte, resta evidente a tentativa de induzir o órgão jurisdicional em erro, ao alterar a
verdade dos fatos.
Destarte, mantenho a condenação por litigância de má-fé e a imposição da
pena de multa de 9,99% do valor da causa.
Por derradeiro, esclareço que a multa por litigância de má-fé não afasta o
benefício da gratuidade processual, razão pela qual incide a suspensão da exigibilidade das
despesas processuais e dos honorários advocatícios (art. 98, §3o, do CPC), sem prejuízo da
exigibilidade da multa (art. 99, §4o, do CPC).
Com efeito, a litigância de má-fé reconhecida pelo magistrado a quo não é
apta, per se, ao indeferimento do benefício da gratuidade processual, uma vez que não se
verificou alteração superveniente da condição econômica do apelante que pudesse dar azo à
revogação do benefício.
Trata-se de aspectos distintos e não colidentes, tanto que o próprio art. 99,
§4o, do Código de Processo Civil estabeleceu que “A concessão de gratuidade não afasta o
dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.”.
Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. 1. Ação ajuizada em
01/12/2014. Recurso especial interposto em 25/08/2016 e distribuído em
04/04/2017. 2. Os propósitos recursais são: a) a cassação do acórdão
recorrido, por negativa de prestação jurisdicional; b) o afastamento da
condenação por litigância de má-fé; c) a manutenção do benefício da
assistência judiciária gratuita. 3. Ausente vício de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material a ser sanado, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração. 4. É inviável, em sede de recurso especial, a
análise acerca da caracterização da litigância de má-fé por alteração da
verdade dos fatos, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ. 5. As
sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas
pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. 6. Assim,
apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006028-88.2019.8.26.0005 -Voto no 1405
8
da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do
benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas
expressamente cominadas no texto legal. 7. A revogação do benefício da
assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização
do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do
desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando
atrelada à forma de atuação da parte no processo. 8. Nos termos do art.
98, § 4o, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a
parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe
foram impostas em decorrência da litigância de má-fé. 9. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.” (REsp. no
1.663.193/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20-02-2018, DJe
23-02-2018, v. u.).
Por derradeiro, esclareço que deixo de arbitrar verba honorária recursal, uma
vez que, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se que o
recurso não seja conhecido integralmente ou não provido (AgInt no AREsp no
1.349.182/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10-06-2019, DJE 12-06-2019).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso unicamente para
restabelecer o benefício da gratuidade processual, ressalvada a exigibilidade da cobrança da
multa por litigância de má-fé.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator